Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-35.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015022-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 026.396.281-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DISTINTOS DE ACORDO COM A NATUREZA DE CADA CRIME - PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E 1/2 (METADE) PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL - PERTINÊNCIA - DELITOS COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO - CÁLCULO DIFERENCIADO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000)

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(TJMT, AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015022-35.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução penal (SEEU N.U 0000157-35.2012.8.11.0045), que aplicou o percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime e a fração de 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a pena unificada de 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, decorrente de condenações por tráfico de drogas, roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 157, § 2º, e art. 180,
caput
, ambos do CP e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 - (
www.seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que, “
havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de acordo com a natureza da infração penal
”.

Pede o provimento para que seja “
retificada para 1/6 a fração exigida para a progressão de regime e 1/2 a fração do livramento condicional
” referente às condenações por crimes comuns (ID 137273679).

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
pugna pelo provimento do recurso ministerial (ID 137273679).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 137273679).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Recurso ministerial – Requer a reforma do decisum a fim de que seja elaborado cálculos distintos para a condenação de crime simples e crime hediondo – Pleito procedente – Embora a reincidência deva ressoar sobre a totalidade da pena unificada, é imperioso destacar que, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas – Pelo provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 139959161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2º, do CP -, praticado em 17.4.2009,
com trânsito
em julgado no dia 2.6.2014 (Ação Penal N.U 0002107-27.2009.8.11.0064);

- 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano de detenção por receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido -
art. 180,
caput
, do CP e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 -, praticado em 13.8.2010,
com trânsito
em julgado no dia 9.5.2011 (Ação Penal N.U 0002215-79.2010.8.11.0045);

- 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 -, praticado em 20.7.2012,
com trânsito
em julgado no dia 25.3.2014 (Ação Penal N.U 0003079-49.2012.8.11.0045).

Em 28.7.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Com fundamento no artigo 111 da Lei de Execução Pena e no artigo 84 do Código Penal, bem como nos precedentes do STJ e do TJMT, não sendo o caso de unificação, entendo que as penas privativas de liberdade das infrações diversas alhures consignadas devem ser somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Quanto à reincidência, de acordo com precedentes do STJ e TJMT, independente da consideração na fase de conhecimento, pode ser reconhecida na fase de execução, estendendo-a sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. [...]

Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos e condições pessoais.

Com efeito, considerando a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e que os crimes ocorreram antes da entrada em vigor do pacote anticrime, deveria ser aplicada a antiga sistemática, fixando a fração única de 3/5 (três quintos).

No entanto, a Lei nova nº 13.964/2019 é mais benéfica ao recuperando, vez que, diante da lacuna, aplica-se a porcentagem de 40% (quarenta por cento). Dessa forma, tal lei deve retroagir para beneficiar o recuperando, de acordo com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código Penal Brasileiro, acrescido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que vedou o livramento condicional para os crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, independentemente de primário ou reincidente.

A hipótese em questão (reincidência simples (não específica) em crimes hediondos ou equiparados) enquadra-se na primeira parte do inciso V, do Dispositivo Legal alhures citado.

Dessa forma, para fins do livramento condicional, deve cumprir 2/3 (dois terços) da pena.

ISSO POSTO, assim delibero:

1 –PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal.

2 – RECONHEÇO a reincidência simples (não específica) em crimes hediondos ou equiparados, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

3 –APLICO a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (antiga redação do Artigo 112, inciso V, da LEP).

4 –APLICO a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional ( artigo 83, inciso V, do CP). [...]”
(
Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 137273679)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a reincidência simples do agravado e adotou o percentual de 40% (quarenta por cento
)

para fins de progressão de regime e a fração de 2/3 (dois terços) para livramento condicional sobre a totalidade das penas decorrentes das condenações por tráfico de drogas, roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, independente da natureza de cada crime [se comum ou hediondo/equiparado].

Todavia, na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito (STJ, HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Belizze - 4.5.2012; TJMT, AGEXPE NU 1004870-59.2021.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2021). Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “
envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

Como bem destacado pela i.
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, “
a extensão dos efeitos da reincidência, como o próprio nome permite concluir, se adstringe à aplicação, em todas as condenações unificadas, da condição de reincidente que ostenta o apenado. Assim, a partir de tal circunstância de índole objetiva e pessoal, apuram-se os percentuais dos benefícios executórios cabíveis em cada guia executória, respeitando-se, obviamente, a natureza e espécie delitivas das respectivas condenações
” (Fernanda Claudia Martins Pires, promotora de Justiça – ID 137273679).

A propósito, anota-se recente julgado desta e. Câmara:

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.”
(TJMT, AgExPe N.U 1017645-72.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022)

Noutro giro, verifica-se que as condenações do agravado por crimes comuns [roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido] referem-se a crimes praticados nos anos de 2009 e 2010, ou seja,
antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], em 23.1.2020.

A
redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal
“determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral,
sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior”
(TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000
- Relator: Des.
Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.3.2022 - grifado).

Assim sendo, afigura-se impertinente
a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando

(TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000 -
Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2021).

Nessa vertente, de
staca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.”
(AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 15.6.2022)

Com essas considerações,
recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para progressão de regime e 1/2 (metade) para livramento condicional pelo roubo majorado, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Ações Penais N.U 0002107-27.2009.8.11.0064 e 0002215-79.2010.8.11.0045).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022